Tribunal: CARF
Processo: 10215.720042/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720042/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
VALÉRIO MIRANDA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
SIGILO
BANCÁRIO.
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720042/2010-89
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720042/2010-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 01-23.824 – 5a Turma
da DRJ/BEL (e-fls. 206 e ss), verbis:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração (fls.
97/106) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, no
montante de R$ 2.537.734,43, incluídos imposto, multa proporcional e juros de
mora, estes calculados até fevereiro de 2010.
Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o contribuinte, nos período
compreendido entre os meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, omitido
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
no somatório de R$ 4.670.967,21. É que não teria, mediante documentação
hábil e idônea, comprovado a procedência dos recursos utilizados nas
respectivas operações, ensejando a aplicação da presunção contida no art. 42 da
Lei n. 9.430, de 1996.
Inconformado, em 05 de abril de 2010, por meio do representante assim
constituído (fls. 159/161), apresenta o contribuinte impugnação (fls. 118/158),
onde, em síntese, alega que, uma vez inexistente autorização judicial ou dele
próprio neste sentido, e ausente a intimação prévia a que se reporta o §2.° ao art.
4.° do Decreto n. 3.724, de 2001, teria restado, no decorrer da ação fiscal,
indevidamente violado o direito à intimidade e à vida privada resguardado
através do art. 5.°, X, da Constituição da República, bem como o direito ao
sigilo de dados, este previsto no art. 5.°, XII, da Carta Magna.
Assevera que os depósitos em questão tão somente circularam pelas contas
bancárias do contribuinte, nestas não permanecendo, o que poderia ser
verificado a partir dos saldos de 1° de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.
Isto porque, segundo o impugnante, as referidas contas eram franqueadas a
parentes, amigos e clientes, com o fito destes realizarem remessas e
recebimentos de importâncias, em grande parte advindas da atividade
garimpeira.
Inexistentes, assim, prossegue o autuado, quaisquer sinais exteriores de riqueza,
o lançamento fiscal não poderia ter sido levado a efeito, vez que os depósitos
bancários, por si só, não caracterizariam a percepção de rendimentos tributáveis,
não configurariam a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda, qual
seja, a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos.
Aduz que para que possa exercer em plenitude o direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, uma vez sendo o lançamento tributário ato
administrativo do tipo vinculado, a este se imporia a obrigatória motivação,
correspondente, no entendimento do impugnante, à diligência com o fim de
identificar os autores dos depósitos bancários em referência.
No que respeita à multa aplicada por meio do Auto de Infração, reputa afrontada
à Súmula CARF n. 14. De acordo com esta, a simples apuração de omissão de
rendimentos, se não comprovado o evidente intuito de fraude, não poderia
ensejar a qualificação da multa de ofício.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720042/2010-89

Alega ainda que parcela significativa dos depósitos levados a efeito por meio de
cheques bancários acabou sendo objeto de devolução. Tal fato não teria sido
observado pela autoridade fiscal.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer:
a) Seja considerado as informações e documentação fiscal apresentada pelo
Impugnante, referente às reais Receitas e Despesas, conforme declarações
prestadas pelo Contribuinte em suas declarações de Ajuste Fiscal Anual;
b) para que seja desconsiderada a movimentação bancária, levantada pela
Auditoria Fiscal, uma vez que, a circulação bancária não espelha a realidade
da receita do Impugnante, bem como os valores levantados pelo Auditor Fiscal,
não foram mantidos nas contas bancárias, seja em depósito e ou em fundos de
investimentos, apenas circularam;
c) O Contribuinte pede vénia aos Doutos Julgadores para apresentar
oportunamente memoriais escritos, defesa oral, e demais atos de defesa,
permitidos pelo Regimento Interno e garantidos pela Constituição Pátria.
d) Requerendo a final, seja declarado o presente auto de Infração Lavrado no
Procedimento
Administrativo
RPF/MPF
n°
02.1.02.00/2009/00124-6
totalmente insubsistente, por ser nulo de pleno direito, assim devendo ser
declarada a inexistência do crédito tributário, por inexistente, ante a falta de
justa causa, por direito e justiça."
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 162/195.
E o relatório.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ, de modo a excluir os
cheques devolvidos do computo da infração. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo
acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006,2007
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI
COMPLEMENTAR 105, DE 2001, ART. 6.°.
A Administração Tributária pode diretamente requisitar informações bancárias
do contribuinte às instituições financeiras quando este, após regular intimação,
deixa de apresentá-las espontaneamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE
1996, ART. 42. SÚMULA CARF N. 26
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e da Súmula CARF n. 26,
presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados em tais operações, independentemente da demonstração do eventual
consumo da renda representada pelos referidos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEI 9.430, DE 1996. ART. 44, I.
SÚMULA CARF N. 14.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720042/2010-89

Nos termos do art. 44,1, da Lei n. 9.430, de 1996, nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O componente subjetivo a que se reporta a Súmula CARF no 14 - segundo a
qual a simples apuração de omissão de rendimentos, se não comprovado o
evidente intuito de fraude, não autoriza a qualificação da multa de ofício -
enseja a qualificação ou aumento da referida pena, estes determinados pelos §§
1.° e 2.° ao art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, o que poderia elevar tal percentual a
patamares que vão de 112,5 a 225%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, em 07/04/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 224 e
ss), em 25/04/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das arguições de inconstitucionalidade, a exemplo da arguição de
violação do sigilo bancário e da natureza confiscatória da multa de ofício exigida, ao teor da
súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, que se deduz da alegação
pertinente a supostas irregularidades na quebra do sigilo bancário do recorrente. Com efeito, o
procedimento observou os preceitos legais e normativos pertinentes, em especial o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, conforme se verifica nos itens 5 ao 9 do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 109 e ss), indicando que os extratos bancários foram apresentados pelo próprio
sujeito passivo, não se vislumbrando nulidade alguma a ser sanada.
No mérito, no que diz respeito à matéria que permanece em lide, registro que a
omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada tem
esteio no art. 42 da Lei no 9.430, de 1992, prescindindo da prova do efetivo acréscimo
patrimonial do sujeito passivo. Trata-se de norma plenamente em vigor, de aplicação obrigatória
pela autoridade lançadora, dada a natureza vinculada do lançamento.
Isso posto, considerando que o sujeito passivo foi regularmente intimado a
comprovar a origem de créditos verificados em suas contas bancárias e de investimento (vide
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 307/2009, e-fls. 80 e ss), é válida a formação da
presunção em relação aos créditos não comprovados, de forma individualizada. Cumpre
ressaltar, ainda, que o ônus dessa comprovação, a exemplo da eventual identificação dos autores
dos créditos bancários, incumbe, exclusivamente, ao sujeito passivo.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são
enfrentadas e refutadas nesse voto, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720042/2010-89

Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade,
conhecendo das demais matérias; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720042/2010-89

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital